Tribunal: TJSP
Processo: 0001192-37.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Furto qualificado – Artigo 155, §4o, inciso IV, c.c. art. 29, ambos do Código Penal – Absolvição mediante a ausência de suporte probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva extrajudicialmente – Depoimentos dos milicianos mostraram-se seguros e coesos e estão em harmonia com a confissão do apelante – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório –

Ementa:
Furto qualificado – Artigo 155, §4o, inciso IV, c.c. art. 29, ambos do Código Penal – Absolvição mediante a ausência de suporte probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva extrajudicialmente – Depoimentos dos milicianos mostraram-se seguros e coesos e estão em harmonia com a confissão do apelante – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Fixação da pena-base no mínimo legal – Inviável – A ação do réu mostrou-se com elevada culpabilidade e deve ser punida de maneira mais severa - A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Cabe ao Juízo a exasperação da pena-base, desde que justificada, o que se mostra correto no caso em tela – Reconhecimento da atenuante referente à confissão – Adequado – A confissão foi de suma importância para identificar e deter os demais réus, bem como para lastrar o decreto condenatório, devendo, portanto, ser considerado na dosimetria da pena – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Prejudicado – Já concedido em sentença – Pena alterada e regime mantido – Recurso parcialmente provido.